Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001612-28.2018.811.0006 - PJE
RECORRENTE: TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela TROPICAL COMERCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 48316476):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO – TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Em atenção ao princípio da dialeticidade, é imprescindível que a parte apresente as razões para reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificadamente, sob pena de não conhecimento. (TJMT – Apelação Cível no 1001612-28.2018.811.0006, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Alega que o acórdão recorrido afronta claramente a lei federal n. 13.105/15 em seus artigos 242, 248 e 280, devendo ser in totum reformado, declarando a nulidade da citação, bem como de todos os atos posteriormente praticados.
Recurso tempestivo (ID. 52452973).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 55239994).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 242, 248 e 280, todos do CPC, defendendo a nulidade da citação, bem como de todos os atos posteriormente praticados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal é rever a premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado ao eg. Superior Tribunal de Justiça, em razão do disposto na Súmula 7.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1652993/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)”.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CPVIP):
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII